Tribunal: TJMT
Processo: 1008608-10.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008608-10.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO GOMES PEREIRA (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), OSMIR SOUSA RAMOS - CPF: 061.029.901-88 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), LAUZINHO GOMES PINTO - CPF: 065.612.591-81 (APELANTE), ANDRE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 002.528.181-05 (ASSISTENTE), DANIEL SIDNEI CORDEIRO - CPF: 929.922.691-15 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), LEANDRO DE SOUZA RAMOS MARQUES - CPF: 029.863.521-62 (ASSISTENTE), TATIANA SOUSA RAMOS - CPF: 061.678.031-10 (ASSISTENTE), DANIELI GOMES DA SILVA - CPF: 062.144.821-41 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUZINHO GOMES PINTO - CPF: 065.612.591-81 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMIR SOUSA RAMOS - CPF: 061.029.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRESENTES NOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUERIDA A REVISÃO DA PENA APLICADA – VALORAÇÃO DESFAVORAVEL DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO INIDONEO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
RECURSO CONHECIDO

E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REPERCUSSÕES NA PENA FINAL DO ACUSADO
.

1.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis por diligenciar na ocorrência, em conjunto com os demais elementos de prova constantes do caderno processual corroboram a conclusão de que o réu portava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que descabe acolher o pleito absolutório por falta de provas da autoria, impondo-se ratificar a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

2.

A valoração negativa da conduta social do agente com base em motivos que se relacionam a eventuais condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado que tal condição somente pode ser valorada, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente,
ex vi STJ – EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019
. Logo, se ausente motivação válida para exasperação da pena-base, de rigor a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

3.

Por força do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, não é possível ao agente reincidente, condenado à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, mesmo quando favoráveis as circunstâncias judiciais, iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Sendo assim, faz-se imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto ao recorrente. Dicção da Súmula 269/STJ.

Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.

APELANTE:

LEONARDO GOMES PEREIRA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO GOMES PEREIRA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1008608-10.2021.8.11.0015, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
.

Nas razões recursais vistas no ID 117555039, o apelante pretende a
absolvição
da imputação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, pugna pela
revisão da pena
aplicada na sentença.

Em contrarrazões disponíveis no ID 117555042, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 122934474, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 13 de abril de 2021, por volta de 23h30min, em via pública, na Rua Rolândia, bairro Jardim Umuarama II, na cidade de Sinop/MT,
LEONARDO GOMES PEREIRA
portava 01 (um) revólver, da marca Taurus, calibre 357 Magnum, número de série NK147130, e 01 (uma) munição de calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
,
e
OSMIR SOUSA RAMOS

portava 01 (um) revólver, da marca Taurus, calibre 32 (ponto trinta e dois Smith e Wesson), número de série 205277, e 06 (seis) munições de calibre 38 SPL, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai da proposição ministerial que, nas circunstâncias de tempo e de lugar discriminadas acima, agentes policiais foram acionados após receberem denúncias anônimas dando conta de que alguns indivíduos estavam reunidos e armados no bairro Jardim Umuarama II, planejando o roubo de uma carreta, e ao realizarem diligências no local, abordaram os suspeitos e localizaram as referidas armas de fogo e munições.

Diante deste fato,
LEONARDO GOMES PEREIRA
e
OSMIR SOUSA RAMOS

foram
denunciados
e, ao final da instrução criminal, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para condenar os réus como incursos nas sanções do art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03, c/c artigo 61, incisos I, do Código Penal, fixando a
pena de
02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa ao apelante
e a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa ao corréu
OSMIR SOUSA RAMOS
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida absolvição:

A teor do relatado, a i. defesa se insurge face o veredito condenatório, o qual supostamente se encontraria lastreado no anêmico arcabouço probatório dos autos, pelo que clama pela
absolvição do apelante
, forte na insuficiência de provas da autoria.

Como se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual a infração ora em análise
detém natureza de
“
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de
perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumida pelo tipo penal
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

No mesmo diapasão, o
“Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que
o porte ilegal de arma de fogo
desmuniciada ou desmontada configura
hipótese de perigo abstrato
,
bastando apenas a prática do ato de levar consigo para a consumação do delito
”
(AgRg no REsp 1390999/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 03/04/2014) – destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 37
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, ao ser ouvido
em juízo
, embora o réu tenha negado as acusações, os policiais militares que realizaram a sua prisão em flagrante são contundentes ao narrar que o acusado portava arma de fogo.

Nesse sentido, o PM
Andre Almeida de Souza
contou que no dia dos fatos receberam uma denúncia de possíveis suspeitos que estariam planejando um roubo, motivo pelo qual sua guarnição realizou diligências no bairro informado e avistaram alguns indivíduos na rua, embaixo de uma cobertura, uma espécie de “
tenda
” (sic).

No entanto, de acordo com seu relato, ao visualizarem a viatura da polícia, empreenderam fuga, mas foram imediatamente presos pelos agentes policiais.
Durante a abordagem, foram apreendidas duas armas de fogo, as quais os acusados portavam na cintura,
além de um componente de rastreamento de veículos. (ID 117555013)

Na mesma linha narrativa, o PM
Rodrigo Smiderle
, que também participava da guarnição policial responsável pela prisão dos acusados, afirmou que receberam uma informação de que alguns indivíduos estavam reunidos para planejar a prática de um roubo de uma carreta. Em razão disso, se dirigiram até o local informado na denúncia onde visualizaram algumas pessoas aglomeradas em baixo de uma cobertura e, ao falar com os indivíduos, eles saíram correndo. Contou que
realizaram a perseguição de imediato e obtiveram êxito em deter dois sujeitos e que, cada um portava uma arma de fogo, tipo revólver.
(ID 117555013)

Além disso, a testemunha
Rodrigo
afirmou que apesar de no momento da abordagem inicial os acusados estarem no mesmo local (na rua, embaixo da tenda), eles foram efetivamente presos em locais distintos, porque ao foragir os réus correram em direções opostas, pulando muros das residências, sendo que a guarnição, composta por quatro policiais, foi dividida para facilitar a detenção dos sujeitos. (ID 117555013)

Outrossim, em juízo também foram ouvidos o outro acusado
Osmir Sousa Ramos,
e os informantes
Leandro de Souza Ramos Marques, Tatiana Sousa Ramos e Danieli Gomes da Silva
.

O réu
Osmir,
em que pese tenha admitido a autoria do crime, narrou que os fatos se deram em outras circunstâncias, assinalando ainda que não conhecia
LEONARDO
.

A informante
Danieli
, esposa do réu
LEONARDO
, afirmou que presenciou o momento da prisão de seu marido, alegando que os acusados não foram presos no mesmo local, afirmou que o réu não portava arma de fogo e que acreditou, naquele momento, que ele estaria sendo preso por conta da irregularidade da tornozeleira eletrônica. (ID 117555013)

Por sua vez, no que importa aos autos, os informantes
Leandro de Souza Ramos Marques e Tatiana Sousa Ramos
, irmã e cunhado do acusado
Osmir,
afirmaram que
Osmir
teria sido preso dentro da casa de Tatiana, corroborando para a tese de que os acusados foram capturados em locais distintos. (ID 117555013)

Dentro desse contexto, entendo que apesar das declarações dos informantes e do réu
Osmir,
não há como isentar
LEONARDO
da prática do delito, notadamente porque as testemunhas, policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante confirmam de forma segura e harmônica os fatos narrados na denúncia e, ainda que a versão apresentada pelo réu
Osmir
e pela informante
Danieli
gere dúvidas sobre a prisão dos acusados em momentos distintos, há de se destacar que o testemunho policial também afirma que os acusados foram capturados em lugares diferentes, em razão da fuga repentina com a chegada da guarnição policial.

Ademais, não se pode olvidar que os informantes ouvidos neste processo são pessoas parciais que possuem relação afetiva e familiar com os réus, de modo que é concebível que adotem postura defensiva e eventualmente projetem a realidade dos fatos para um contexto de isenção de culpa daqueles com quem possuem relação intima de afeto.

Por outro lado, o fato de
o acervo probatório contar com
as declarações dos agentes responsáveis pela prisão dos acusados
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas narrativas, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no ilícito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Nessa conjuntura, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,

além da dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, com todas as elementares que lhe são inerentes, descabendo acolher o pedido de absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de revisão da pena:

Subsidiariamente ao pedido de absolvição, a i. Defesa pugna abstratamente para que a pena aplicada ao acusado seja revisada e, ao final, estabelecida no mínimo legal.

Com efeito, da análise da sentença recorrida, verifico que uma das circunstâncias judiciais foi valorada em desfavor do acusado, qual seja a
conduta social
, implicando no incremento de 03 (três) meses na pena-base, sob o fundamento de que o acusado teria cometido crime
“enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto”
(sic).

Ocorre que, no que tange a personalidade do agente e a conduta social,
a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo de condenações criminais transitadas em julgado, por si só, não constitui fundamento legítimo para depreciar o referido vetor
(EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

Assim, de acordo com o entendimento do STJ, eventuais condenações somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, de modo que ao considerar que a conduta social do réu seria desfavorável, fundamentando, ainda que tangencialmente, na existência de outras condenações e passagens do réu pela polícia, o julgador utilizou, ao meu ver, fundamento inidôneo, o que não merece prosperar.

Desse modo, de rigor o afastamento da valoração negativa da conduta social do agente, fixando-se a pena-base no mínimo legal,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a sentença não comporta reproches, porque de fato encontra-se comprovada a reincidência do acusado, considerando a condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 0004033-10.2020.8.11.0015 e, não há incidência de quaisquer atenuantes.

Assim, mantendo o
quantum
de exasperação da decisão recorrida, aplico o acréscimo de 1/6 à pena basilar, totalizando a sanção de
02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
,
mantido o valor unitário de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato -, a qual torno definitiva, à mingua de causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Por fim, quanto ao pleito de
modificação do regime
inicial de cumprimento de pena,
não vejo como prosperar
.

Isso porque
, da leitura do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal depreende-se que se na sentença for fixada pena
igual
ou inferior a
04 (quatro) anos
, o regime para início do cumprimento da reprimenda poderá ser o aberto, desde que constatada a primariedade do agente.

A
contrario sensu
,
se o agente for reincidente, o regime inicial será o fechado ou semiaberto
.

Verifica-se, assim, que três fatores são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: reincidência, quantidade de pena aplicada e circunstâncias judiciais.

No caso dos autos, embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o apelante é reincidente, consoante se comprova pela folha de antecedentes
criminais (
Ação Penal nº 0004033-10.2020.8.11.0015
), de modo que fica impossibilitada a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Sobre o assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça e também desta Colenda Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

– NÃO ACOLHIMENTO – RECORRENTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto ao recorrente, porquanto, embora possua circunstâncias judicias favoráveis e tenha recebido pena inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que está assim redigido: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
(Ap 26901/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016). Destaquei.

Dessa maneira, tem-se que a irresignação defensiva no sentido de abrandar o regime inicial cominado na sentença não deve prosperar, devendo, portanto, ser
mantido o regime prisional inicial semiaberto
, sendo irrelevante que as circunstâncias judiciais tenham restado favoráveis ao recorrente nesta instância revisora e que sua pena tenha sido cominada em quantitativo inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em vista que ele é
reincidente
.

3.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
LEONARDO GOMES PEREIRA
e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a negativação do vetor judicial referente à conduta social do acusado, fixando, por consequência a pena-base no mínimo legal e, por fim,
redimensionando sua SANÇÃO FINAL
para 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,

mantido o valor unitário de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e
o regime inicial
semi
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022